Tribunal: TJBA
Processo: 8034869-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034869-68.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABIO DE ALMEIDA PASSOS BRANDAO

Advogado(s)
:
ROSIANE ALVES DOS SANTOS, GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: NILSON PASSOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
RODRIGO SAMPAIO PINHEIRO LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA AFASTADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. POSSE DECORRENTE DE COMODATO. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO VERBAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FORMA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. INDEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação reivindicatória, determinou a restituição de imóvel ao autor e julgou improcedente pedido reconvencional de indenização por benfeitorias. O autor alegou ser proprietário do bem, ocupado pelo réu, seu irmão, desde 2005 por mera permissão (comodato), e que não houve concordância para a continuidade da posse.

II. Questão em discussão
Delimita-se a controvérsia a: (a) ocorrência ou não de coisa julgada; (b) manutenção da gratuidade de justiça concedida ao autor; (c) eventual validade da posse decorrente de alegada doação verbal; e (d) direito à indenização por benfeitorias.

III. Razões de decidir
Ausência de coisa julgada, diante da diversidade de causa de pedir entre ação anterior de cobrança e presente ação petitória fundada em direito real.
Manutenção da gratuidade de justiça ante a ausência de provas de capacidade financeira do autor.
Posse injusta, pois a alegada doação verbal é nula por inobservância da forma legal exigida para transmissão de propriedade de bem imóvel (CC, arts. 108 e 541), inexistindo título hábil a justificar a detenção.
Indenização por benfeitorias indevida, seja porque a posse decorre de comodato (CC, arts. 582 e 584), seja pela ausência de provas idôneas da realização das obras.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. Não há coisa julgada quando ausente identidade de causa de pedir. 2. A doação verbal de imóvel é nula, não conferindo posse justa. 3. Posse derivada de comodato não gera direito a indenização por benfeitorias, nos termos dos arts. 582 e 584 do CC."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 108, 541, 166, IV, 169, 582, 584 e 1.228; CPC, arts. 337, § 2º, 373, I, 487, I, e 502.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8004031-95.2019.8.05.0146, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 23/11/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8034869-68.2019.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em AFASTAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça